Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713632-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILANE LEMOS MENDANHA CAVALCANTE EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral virtual formulado pela embargante, ID 62316449, na forma anexada nos presentes autos. A classe processual, Embargos de Declaração, não comporta sustentação oral, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023, conforme certidão ID 61898489. Providencie a Secretaria o desentranhamento do documento ID 62319253. Após, aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito